Tribunal: STF
Processo: ADI 1448
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO.
   ART. 71 DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
   JANEIRO.
Disposição constitucional estadual que impõe o
   pagamento de décimo-terceiro salário aos servidores estaduais em
   data e forma definidas.
Abuso do poder constituinte estadual,
   por interferência indevida na programação financeira e na
   execução de despesa pública, a cargo do Poder Executivo, nos
   termos da Constituição Federal.
Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.